Tribunal: STF
Processo: RE 1472272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E TEMPORAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. VALE-TRANSPORTE. COMPENSAÇÃO. LIMITES. 1. Os sindicatos, na condição de substitutos processuais, não precisam apresentar rol de substituídos, autorização individual de cada um dos substituídos ou ata autorizando a propositura da ação, pois detêm legitimidade para a defesa de interesse individual ou coletivo de toda categoria, consoante a CF, art. 8º, II. 2. Afastada a limitação territorial no sentido de restringir os efeitos da sentença aos substituídos que tenham domicílio no âmbito da competência do órgão prolator. Inaplicabilidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, in casu. 3. É clara a natureza salarial dos pagamentos feitos a título de décimo terceiro salário, haja vista o notório caráter de contraprestação. 4. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de vale-transporte, face ao caráter não salarial do benefício. Precedentes do STF e do STJ. 5. Incidência da Súmula n.º 213 do egrégio STJ: 'O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.' 6. A compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado, com contribuições da mesma espécie e destinação constitucional. 7. A legislação de regência da compensação é a que está em vigor na data em que for efetivado o encontro de contas. Os limites previstos no art. 89, § 3º, da Lei nº 8.212/1991 foram revogados pela Lei nº 11.941/2009”. (eDOC 15, p. 9)



    Recurso extraordinário da União



    No recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 31), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 8º, III; e 93, IX; do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se afronta ao devido processo legal, ao contraditório, bem como o descumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais.



    Afirma-se que, na origem, trata-se de ação em que se discute a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, prevista no art. 22, I, da lei 8.212/91, sobre valores referentes a vale-transporte pago em pecúnia ao empregado, bem como de realizar a compensação dos indevidamente recolhidos.



    Sustenta-se que essa questão não diz respeito exclusivamente à categoria dos representados pelo sindicato autor, mas envolve, na verdade, controvérsia que se refere a todos os contribuintes que estejam na mesma situação descrita na petição inicial, o que evidencia a manifesta ilegitimidade do órgão sindical. Nesse contexto, assevera-se a extinção do processo sem a análise do mérito.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Na hipótese, ao consultar a sentença, verifica-se que a instância de origem assentou o direito à inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, prevista no art. 22, I, da lei 8.212/91 sobre valores decorrentes do vale-transporte pago em dinheiro “em relação aos filiados do impetrante” (eDOC 5, p. 5). Posteriormente, observo que a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença quanto a esse ponto. 



    Nesses termos, verifica-se que o decido pelo Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte firmada no Tema 823.



    Recurso extraordinário do Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região



    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região (eDOC 27), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5°, XXXV, XXXVI , LIV e LV; 93, IX; 150, I; 195, inciso I, alínea a e § 5º; e 201, §§ 3º, 4º e 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inexigibilidade da contribuição social previdenciária patronal incidente sobre décimo terceiro salário.



    Sustenta-se que, da mesma forma que não pode haver a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário sem a respectiva fonte de custeio, não se pode admitir que haja fonte de custeio (no caso a incidência da contribuição sobre o 13º salário) sem o correspondente benefício.



    Argumenta-se que a pretensa exigência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de gratificação natalina, ainda que se trate de verba habitual, representa indevida existência de fonte de custeio sem o respectivo benefício.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a inexigibilidade da contribuição social previdenciária patronal incidente sobre o décimo terceiro salário (gratificação natalina)



    Com efeito, no tocante a esse ponto, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro, nos termos da Súmula 688 deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.243.584 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.3.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”. (ARE 1.081.699 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)”. (RE 938.150 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2016) 



    Desse entendimento não divergiu o acórdão impugnado. 



    Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente